Tribunal: TJDFT
Processo: 0736836-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito CONSTITUCIONAL E CIVIL. Apelação cível. Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. ALEGAção de MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA ADMINISTRADA PELO BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIA FORMAL DA SENTENÇA. EXTINÇÃO COM E SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. TEMA 1.150 DO STJ. ADSTRIÇÃO DO BANCO ÀS DIRETRIZES DO CONSELHO DIRETOR. PARECER TÉCNICO UNILATERAL. ÍNDICES PLENOS. DESCONSIDERAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou extinto o processo “com resolução de mérito”, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de falha na gestão da conta individual do PASEP da apelante, consubstanciada em suposto desfalque ou aplicação incorreta dos índices legais de correção e juros.
III. Razões de decidir
3. A sentença recorrida apresenta contradição entre o comando dispositivo — que declara a extinção "com resolução de mérito" — e o fundamento legal invocado — art. 485, VI, do CPC, que regula a extinção sem resolução de mérito. A inconsistência, contudo, não altera o desfecho do recurso. Presentes os requisitos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, anula-se a sentença e julga-se o mérito desde logo, pela Teoria da Causa Madura, em homenagem à duração razoável do processo e à primazia do julgamento de mérito (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988 c/c art. 4o do CPC). Afasta-se eventual alegação de supressão de instância, porquanto o contraditório foi devidamente exercido na origem, tendo o juízo determinado, por despacho anterior à sentença, manifestação das partes sobre a questão central da controvérsia.
4. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
5. Não comprovada a ocorrência de saques indevidos ou levantamentos por terceiros, inexiste evidência de ato ilícito por parte do Banco do Brasil. O parecer técnico juntado unilateralmente pela autora, longe de demonstrar falha na gestão, confessa expressamente a metodologia adotada — desconsideração dos expurgos inflacionários nos exercícios 1988/1989 e 1989/1990, com substituição dos índices oficiais por índices plenos —, o que dispensa instrução probatória adicional e revela, por si só, a improcedência da pretensão.
6. A atuação do Banco do Brasil está adstrita aos índices e diretrizes fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, sem discricionariedade para aplicar índices distintos dos legalmente previstos, ainda que mais vantajosos ao servidor. A pretensão de afastar os expurgos determinados pelo Conselho implica revisão judicial de ato administrativo, matéria que extrapola os limites da legitimidade passiva reconhecida ao Banco do Brasil pelo Tema 1.150 do STJ, além de violar os princípios da legalidade e da isonomia entre os participantes do Fundo.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Aplicando-se a Teoria da Causa Madura, a sentença foi anulada e os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, com fundamento nos arts. 487, I, e 1.013, § 3o, I, ambos do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 239; CC, art. 205; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1976, art. 4o; Lei no 13.932/2019; CPC, arts. 4o e 1.013, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/9/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1150; TJDFT, Acórdão 2038698, APC 0728297-64.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.